Tribunal: STF
Processo: RE 561451
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Razões 
   destoantes do conteúdo do acórdão recorrido. Aplicação da súmula 
   284. Agravo regimental não provido.  Não se conhece do recurso 
   extraordinário cujas razões sejam destoantes do real conteúdo do 
   aresto recorrido.